Tribunal: TJMT
Processo: 1014242-61.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014242-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (AGRAVANTE), VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE VALENTINO CARMO DA SILVA (AGRAVADO), VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 000.007.221-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), VALERIO VALENTIM BARRACHINI - CPF: 558.996.920-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO JÁ APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA – EXPRESSA CONCORDÂNCIA PELA PARTE EXEQUENTE – DESCABIDA NOVA REDISCUSSÃO SOBRE O TEMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 871, I, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo expressa concordância da parte exequente quanto aos valores indicados pela parte executada como valor venal do bem penhorado, descabida nova rediscussão sobre o tema.

Por força do princípio da celeridade processual (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF) e do art. 871, inciso I, do CPC, cabe a substituição do laudo oficial pela concordância de ambas as partes litigantes quanto ao valor do imóvel penhorado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HÉLIO LIBER visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 508-13.2013.8.11.0032, movida em desfavor de VALENTINO CARMO DA SILVA, determinou a realização de nova avaliação do imóvel penhorado.

Em suas razões, a parte agravante alega que é desnecessária a nova avaliação, posto que concordou com o valor estimado pelo executado para fins de alienação judicial do imóvel (R$66.180.000,00), o que dispensaria nova avaliação, nos termos do art. 871 do Código de Processo Civil. Avoca os princípios da economia, celeridade e efetividade processual.

Defende que a execução deve se processar no interesse do credor. Informa que está havendo uma supervalorização do imóvel, o qual já passou de valores de R$17.091.000,00 em 2014, R$20.923.052,92, em 10.04.2017, R$32.287.590,00 em 26/09/202, R$42.733.570,00 em 15.01.2021 e R$66.180.000,00 em 29.11.2022.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser para determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, sobretudo para o início da fase expropriatória. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para confirmar a tutela antecipada pleiteada, homologando a avaliação do imóvel no valor estimado pelo agravado em R$66.180.000,00.

Liminar recursal deferida (ID 174531690).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 177371186).

Tentada conciliação, esta restou inexitosa (ID 187610164).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Anoto, inicialmente, que a causa é de longo conhecimento deste Magistrado, visto a interposição de inúmeros recursos originários da mesma demanda executória.

Pois bem.

O imóvel objeto da lide se trata da “Fazenda Sete Estrelas”, de matrícula nº 7.805, do livro n° 02, folha 01, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,27 hectares.

No ID 114040280 dos autos de origem, o agravante (exequente) compareceu aos autos concordando com o valor de R$66.180.000,00 atribuído à esse pelo agravado (executado) no ID 105101808, nos seguintes termos:

“Todavia, antes mesmo da manifestação deste Juízo quanto à proposta de honorários apresentada e visando a maior efetividade do presente feito executivo, desde já informa o Exequente que concorda com o valor da avaliação apresentado pelos Executados (Id. 105101808) (...)

Assim, requer a Vossa Excelência:

1) A homologação do valor da avaliação apresentada pelos Executados, no importe de R$ 66.180.000,00 (sessenta e seis milhões cento e oitenta mil reais), nos moldes do artigo 871, I, do CPC.”

Assim, essa situação revela a prejudicialidade da realização de nova avaliação, conforme fixa o artigo 871, I, do CPC,
in verbis
:

“Art. 871. Não se procederá à avaliação quando:

I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra;”

Portanto, por força do princípio da celeridade processual (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF) e do art. 871, inciso I, do CPC, cabe a substituição do laudo oficial pela concordância de ambas as partes litigantes quanto ao valor do imóvel penhorado.

Anteriormente já decidi neste mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR CARTA – PRACEAMENTO DE BEM PENHORADO – AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA –
EXPRESSA CONCORDÂNCIA PELA PARTE EXEQUENTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Havendo expressa concordância da parte exequente quanto aos valores indicados pela parte executada como valor venal do bem penhorado, descabida nova rediscussão sobre o tema.
” (1001264-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019) (grifo nosso)

Esse também é o entendimento de outros Tribunais, conforme demonstra o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
JUÍZO A QUO QUE REVOGOU DECISÃO ANTERIOR E HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS.
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL CUJO PREÇO SE DISCUTE QUE NÃO IMPLICA NA PERDA DO OBJETO OU NO ESVAZIAMENTO DO INTERESSE RECURSAL NA PRESENTE HIPÓTESE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. QUESTÃO QUE AINDA NÃO ESTAVA PRECLUSA. EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR (ART. 797 DO CPC), PORÉM, SEM PERDER DE VISTA O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR (ART. 805 DO CPC).
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO QUANDO UMA DAS PARTES ACEITA A ESTIMATIVA FEITA PELA OUTRA (ART. 871, I, DO CPC)
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (AI nº. 0000107-62.2019.8.16.0000, 16ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Juíza Vânia Maria da S. Kramer, julgamento em 28/08/2019) (grifo nosso)

Destaca-se, por oportuno, que o recorrente já havia concordado anteriormente com o valor de R$42.733.570,00 estimado pelo recorrido em 15.01.2021, conforme demonstra o ID 67369588 dos autos de origem, o que levou este a estimar o valor do imóvel em R$66.180.000,00 em 29.11.2022, conforme ID 105101808, ocorrendo toda essa situação em um lapso temporal inferior a dois anos.

Ademais, uma nova avaliação demandará inúmeros desdobramentos jurídicos e financeiros, totalmente desnecessários, tendo em vista os argumentos apresentados nessa decisão.

Desta feita, nessa senda processual, os documentos e informações trazidos à análise demonstram a desnecessidade de uma nova avaliação judicial do imóvel penhorado, motivo pelo qual, deve ser reformada a decisão de primeiro grau atacada, que determinou tal procedimento.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023